Tribunal: TJMT
Processo: 1006550-39.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Extraordinário n.° 1006550-39.2018.8.11.0015
Agravante (s): Jose Antônio de Oliveira
Agravado (s): Banco Itaú Consignado S.A.
Presidente da Segunda Turma Recursal: João Alberto Menna Barreto Duarte
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência da Segunda Turma Recursal que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035 do CPC, Súmula 279 e Temas 660, 797 e 890 da repercussão geral. A parte agravante sustenta a existência de repercussão geral por suposta violação a direitos fundamentais, requerendo o processamento do recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão é estabelecer se a mera invocação de dispositivos constitucionais é suficiente para afastar a presunção de inexistência de repercussão geral nas causas oriundas dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, vigora presunção de inexistência de repercussão geral, sendo imprescindível fundamentação específica e objetiva que demonstre relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria, conforme tese firmada no Tema 797/STF.
4. A mera menção a princípios constitucionais não supre o ônus argumentativo exigido para a demonstração da repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos processos oriundos dos Juizados Especiais, a parte recorrente deve demonstrar, de forma específica e objetiva, a repercussão geral da matéria, não sendo suficiente a mera invocação de dispositivos constitucionais.
Dispositivos relevantes citado: CF/1988; CPC, arts. 1.029, 1.030 e 1.035; Lei 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Temas 660, 797 e 890 da repercussão geral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006550-39.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas, Depoimento, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 240.272.199-53 (RECORRENTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência da Segunda Turma Recursal que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035 do CPC, Súmula 279 e Temas 660, 797 e 890 da repercussão geral. A parte agravante sustenta a existência de repercussão geral por suposta violação a direitos fundamentais, requerendo o processamento do recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questão em discussão é estabelecer se a mera invocação de dispositivos constitucionais é suficiente para afastar a presunção de inexistência de repercussão geral nas causas oriundas dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos Juizados Especiais, vigora presunção de inexistência de repercussão geral, sendo imprescindível fundamentação específica e objetiva que demonstre relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria, conforme tese firmada no Tema 797/STF.

4. A mera menção a princípios constitucionais não supre o ônus argumentativo exigido para a demonstração da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Nos processos oriundos dos Juizados Especiais, a parte recorrente deve demonstrar, de forma específica e objetiva, a repercussão geral da matéria, não sendo suficiente a mera invocação de dispositivos constitucionais.

Dispositivos relevantes citado:
CF/1988; CPC, arts. 1.029, 1.030 e 1.035; Lei 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 279; STF, Temas 660, 797 e 890 da repercussão geral.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, em consonância com as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, bem como com os Temas 660 e 890 da repercussão geral.

Inconformada com o teor da referida decisão, a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco no juízo de admissibilidade exercido, aduzindo a existência de repercussão geral, tendo em vista que os direitos supostamente violados seriam direitos e garantias fundamentais.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o consequente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário anteriormente interposto.

Contrarrazões ofertadas pugnando pela manutenção da decisão de inadmissibilidade.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu
,

verificados os pressupostos de admissibilidade do presente agravo interno, passa-se à análise pormenorizada dos pontos controvertidos parte agravante.

Ao contrário do que alega a parte agravante, a simples invocação de dispositivos constitucionais não é suficiente para presumir a existência de repercussão geral. A demonstração específica e objetiva da repercussão geral constitui ônus do recorrente, que deve justificá-la de forma fundamentada, à luz de dados concretos e da relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria controvertida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no julgamento do
Tema 797 da Repercussão Geral
, cujo teor estabelece:
“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800. ”

Dessa forma, ao deixar de apresentar fundamentação adequada e individualizada quanto à repercussão geral da matéria invocada, limitando-se a alegações genéricas e à mera menção a princípios constitucionais, a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

Importa destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, incide presunção de inexistência de repercussão geral, sendo exigido do recorrente esforço argumentativo adicional para afastá-la. Tal exigência não foi atendida no caso concreto.

Oportuno acrescer que sobre a matéria invocada pela parte agravante, a Suprema Corte consolidou entendimento de que se trata de questão de natureza infraconstitucional, portanto, desprovida de repercussão geral:

TEMA 660 – ARE 748371 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada
, tem
natureza infraconstitucional
, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. ”

(grifo nosso)

TEMA 890 – ARE 950787 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da ofensa aos
princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça
,

quando decorrente de relação contratual, tem
natureza infraconstitucional
, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (grifo nosso)

Assim, os argumentos expendidos no agravo interno não são aptos a infirmar o juízo negativo de repercussão geral anteriormente reconhecido, tampouco demonstram violação direta e efetiva à Constituição Federal. Consequentemente, impõe-se a manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de pressuposto específico de admissibilidade.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fundamento na
Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal
, bem como à luz do entendimento firmado nos
Temas 660, 797 e 890, da repercussão geral
.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025